Tribunal: TJMT
Processo: 1017267-44.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017267-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON SOUZA ROSA - CPF: 043.381.181-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOLANGE ALVES TEIXEIRA - CPF: 627.855.831-91 (VÍTIMA), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA - PRISÃO DO APELANTE NA POSSE DA MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME - RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE -

PROVAS SUFICIENTES
- RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - ARESTO DO TJMT - PENA-BASE - MAUS ANTECEDENTES - PENA INTERMEDIÁRIA - MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO PARCIAL - ENTENDIMENTO DO STJ

- CONCURSO DE PESSOAS - FRAÇÃO MÍNIMA - MANUTENÇÃO - REGIME FECHADO - RECURSO DESPROVIDO.

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram cabalmente que os réus praticaram o delito de
roubo
[...], especialmente pela
confissão [...] do acusado
, aliada às provas orais produzidas em sede judicial e às circunstâncias que circundam o caso concreto.”
(TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042)

Impõe-se conservar a pena-base fixada pelo juiz da causa quando em consonância com o entendimento do c. STJ, o qual considera adequada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 600.179/SP).

O c. STJ assentou orientação no sentido de que, tratando-se de agente que registra mais de uma sentença “configuradora” de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial (HC nº 528.733/RS; HC nº 540.732/PR). Existentes
“dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena”
(STJ, HC nº 462.137/SP).

Os
maus antecedentes, a
multirreincidência
e a pena imposta [superior a 4 anos e inferior a 8 anos] ensejam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1816834/SC).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1017267-44.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MAICON SOUZA ROSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAICON SOUZA ROSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1017267-44.2021.8.11.0003), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas] a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 14 (quatroze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2º, II, do CP - (ID 115889502 - fls. 146/157).

O órgão da Defensoria Pública, em virtude de manifestação do apelante em recorrer (ID 115889514), sustenta que
“toda pessoa acusada tem direito à

reanálise dos fatos e das provas”
, sem qualquer impugnação específica.

Pede o provimento para
“reformar a sentença”
(ID 115889522 - fls. 193/196).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 115889525 - fls. 199/204).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
“per relationem as contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 118048985 - fls. 211/213).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 24 de abril de 2021, por volta das 07h07min, no estabelecimento comercial “Porão Salgados”, localizado na Rua Major Otávio Pitaluga, n.º 300, Bairro Vila Aurora, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MAICON SOUZA ROSA, juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Solange Teixeira dos Santos [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia MAICON SOUZA ROSA, como incurso no artigo 157, §2.º, inciso II, do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I do Código Penal [...].”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 115889455 - fls. 47/50)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio dos boletins de ocorrência, termo de apreensão, auto de avaliação indireta e termo de constatação de simulacro (acostados ao ID 60611063), mídias das câmeras de segurança do local dos fatos (ID 60611064 e 60611065) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi um dos autores do crime apurado. Demais disso, ao ser interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática delitiva.

Em Juízo, a vítima S.T.S. declarou [...]

É cediço que as declarações das vítimas se revestem de especial importância,

servindo como elemento contundente de prova. Sobre a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, é a jurisprudência: [...]

A corroborar as provas acerca dos fatos, o policial militar Laércio Francisco Xavier declarou que [...]

Esses fatos restaram evidenciados igualmente pelas declarações do policial militar Zenilton Ferreira Neves, que declarou, em Juízo, que [...]

Por sua vez, o policial militar Daniel Oliveira [...]

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado. [...]

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado Maicon Souza Rosa confessou a prática delitiva. [...]

No que tange à causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), restou devidamente comprovada nos autos, pois, como se verifica das declarações prestadas pela vítima e da confissão do acusado nesse sentido, constata-se que o crime foi praticado pelo réu na companhia de terceiro indivíduo não identificado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante a utilização de simulacro de arma de fogo para empregar a grave ameaça.

Portanto, a confissão do acusado, aliada às demais provas produzidas nos autos, constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação. [...]

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado MAICON SOUZA ROSA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena. [...]

Quanto aos antecedentes criminais, diante das três condenações criminais existentes em relação ao réu, transitadas em julgado, encartadas aos autos do executivo de pena n. 2000102-46.2019.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação. [...]

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constata-se, por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJ/MT, que o acusado possui várias condenações criminais (três guias executivas no total, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a multirreincidência delitiva (ensejando a preponderância dessa circunstância em relação à confissão, in casu). Demais disso, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. [...]

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, atingindo o total de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Na terceira fase, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, aumento em 1/3 a pena aplicada,

resultando, portanto, em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de reclusão. Não há qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do acusado em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. [...]

À luz da quantidade da pena imposta, e considerando, de outro lado, a reincidência do acusado, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 115889502 - fls. 146/157).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreeensão (fls. 16), Termo de Constatação de Simulacro (fls. 26/28), Auto de Avaliação Indireta nº 2021.16.218742 (fls. 37/38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Zemilton Ferreira Neves (policial Militar – fls. 13/14), Laercio Francisco Xavier (policial Militar – fls. 18/19), Solange Teixeira dos Santos (vítima – fls. 22/23). O apelante permaneceu em silêncio (fls. 30/31).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Zemilton Ferreira Neves e Laercio Francisco Xavier, a vítima Solange Teixeira dos Santos, bem como interrogado o apelante MAICON SOUZA ROSA (Relatório de Mídias - ID 115889501 - fls. 144/145).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 24.4.2021, por volta das 7h,

no estabelecimento comercial “Porão Salgados”, localizado à Rua Major Otávio Pitaluga, nº 300, Bairro Vila Aurora, Município de Rondonópolis-MT,
o apelante

MAICON SOUZA ROSA, em concurso de pessoa [não identificada], mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu uma bolsa, marca Colcci, contendo documentos pessoais da vítima; uma sacola contendo roupas, marca Colcci, e um aparelho celular, marca Samsung, A80, cor Rose, pertencentes à vítima Solange Teixeira dos Santos (
ID 115889455 - fls. 47/50)
;

- Solange Teixeira dos Santos [vítima], tanto em sede policial quanto na instrução, narrou ter sido vítima de roubo praticado pelo apelante
MAICON SOUZA ROSA

e outra pessoa [não identificada]; informou quais objetos foram subtraídos [
bolsa, documentos pessoais, sacola contendo roupas e aparelho celular
], ter visualizado os autores do crime pelas imagens das câmersas de segurança do estabelecimento comercial, reconhecido pessoalmente o apelante M
AICON SOUZA ROSA como autor do roubo, assim como
o simulacro de arma de fogo e o capacete apreendido na sua posse, como sendo os utilizados durante o crime (fls. 22/23 e Relatório de Mídias - ID 115889501 - fls. 144/145).

- Zemilton Ferreira Neves e Laercio Francisco Xavier [policiais Militares], nas duas fases da persecução penal, relataram terem efetuado a prisão do apelante MAICON SOUZA ROSA durante rondas policiais, na condução da motocicleta com as mesmas características da utilizada no crime, e na posse de um simulacro de arma de fogo; o reconhecimento de MAICON SOUZA ROSA e do simulacro de arma, pela vítima, na Delegacia de Polícia (fls. 13/14 e fls. 18/19 e Relatório de Mídias - ID 115889501 - fls. 144/145);

- o apelante MAICON SOUZA ROSA, em Juízo, confessou a autoria delitiva do roubo, juntamente “com um rapaz” [não identificado]; a utilização de
“uma réplica de arma de fogo”
no cometimento do crime, assim como ter sido preso na posse da motocicleta conduzida por ele, no momento do crime (Relatório de Mídias - ID 115889501 - fls. 144/145).

Dito isso, vejamos.

O roubo da bolsa, d
ocumentos pessoais, roupas e aparelho celular, pertencente a
Solange Teixeira dos Santos, está demonstrado pelas narrativas da vítima, a qual reconheceu MAICON SOUZA ROSA [como autor do fato] e o simulacro de arma de fogo [utilizado no crime] apreendido na sua posse, assim como pelos relatos dos policiais militares [Zemilton Ferreira Neves e Laercio Francisco Xavier], e confissão do apelante,

durante a

instrução processual.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram cabalmente que os réus praticaram o delito de
roubo
[...], especialmente pela
confissão
[...] do acusado, aliada às provas orais produzidas em sede judicial e às circunstâncias que circundam o caso concreto.”
(AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2022)

Logo, identifica-se suficiência probatória para manter a condenação.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [24.4.2021], registrava condenação definitiva por receptação, ocorrida em 4.6.2016, com trânsito em julgado no dia 18.2.2019 (SEEU NU 2000102-46.2019.8.11.0064), a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no HC nº 607.497/SC - Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020).

Desse modo, impõe-se conservar a pena-base fixada pelo juiz da causa, por estar em consonância com o entendimento do c. STJ, o qual considera adequada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência [CP, at. 61, I] e a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’] e elevou a pena intermediária em 1/8 (um oitavo).

O apelante possui 2 (duas) condenações, ambas por furtos qualificados, cometidos em 9.9.2019

e 11.11.2019, transitadas em julgados nos dias 19.3.2021 e 28.9.2020, respectivamente (SEEU NU 2000102-46.2019.8.11.0064), as quais configuram reincidência.

O c. STJ assentou orientação no sentido de que, tratando-se de agente que registra mais de uma sentença “configuradora” de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial (HC nº 528.733/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.10.2019; HC nº 540.732/PR - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE]- 26.11.2019).

Outrossim,
“existentes dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena”
(STJ, HC nº 462.137/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.4.2019).

Nesse quadro, a fração utilizada pelo juiz da causa, em 1/8 (um oitavo), mostra-se mais benéfica ao apelante, razão pela qual a pena provisória deve ser mantida - 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão -.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, ao passo que a causa de aumento do concurso de pessoas fora estabeledica a fração mínima de 1/3 (um terço).

Sendo assim, preserva-se a pena definitiva fixada pelo juiz da causa, em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime, os maus antecedentes, a
multirreincidência
e a pena imposta [superior a 4 anos e inferior a 8 anos] ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1816834/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 31.8.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022